Tribunal: TJSP
Processo: 2158883-16.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente suspeito de envolvimento com organização criminosa voltada para o tráfico de drogas bem como de para a prática do crime de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores. Defesa pleiteia a revogação da prisão temporária. Desistência durante o trâmite do writ. Prisão revogada durante o trâmite do feito. Processo extinto sem julgamento do mérito, nos

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente suspeito de envolvimento com organização criminosa voltada para o tráfico de drogas bem como de para a prática do crime de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores. Defesa pleiteia a revogação da prisão temporária. Desistência durante o trâmite do writ. Prisão revogada durante o trâmite do feito. Processo extinto sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPP.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2158883-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes
GUSTAVO ALVARES CRUZ, LUIS FELIPE D'ALOIA e DANIEL LEON BIALSKI e
Paciente GLEUCIO WILLIAM PIRES BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Declararam o processo
extinto sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158883-16.2020.8.26.0000 -Voto no 11.855
2
HABEAS CORPUS No: 2158883-16.2020.8.26.0000
Impetrantes: Daniel Leon Bialski, Luís Felipe D'Alóia e Gustavo Álvares Cruz
Paciente: GLÉUCIO WILLIAN PIRES BARBOSA
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 1a Vara de Crimes Tributários,
Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital
Voto no: 11.855
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente suspeito de
envolvimento com organização criminosa voltada para o tráfico de
drogas bem como de para a prática do crime de “lavagem” ou
ocultação de bens, direitos e valores. Defesa pleiteia a revogação
da prisão temporária. Desistência durante o trâmite do writ. Prisão
revogada durante o trâmite do feito. Processo extinto sem
julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPP.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado
pelos doutos advogados Dr. Daniel Leon Bialski, Dr. Luís Felipe D'Alóia e Dr.
Gustavo Álvares Cruz, em favor de GLÉUCIO WILLIAN PIRES BARBOSA,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1a Vara de Crimes
Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital, no
bojo dos autos de no 1511673-62.2020.8.26.0050, 1515762-31.2020.8.26.0050 e
1506680-73.2020.8.26.0050, em decorrência de prisão temporária decretada em
18 de maio de 2020 e prorrogada em 30 de julho de 2020.
Narra a impetração que o paciente teve a medida constritiva
decretada em seu desfavor sob a justificativa de que teria servido de interposta
pessoa (“laranja”) na empresa supostamente pertencente a Anderson Lacerda
Pereira, somente pelo fato de ter havido diversas alterações do objeto das
atividades executadas, bem como expressiva elevação do capital social após
quatro anos de exercício.
Sustenta a combativa defesa, em apertada síntese, não haver
qualquer indício de envolvimento do paciente nas condutas que lhe são imputadas,
uma vez que a mencionada pessoa jurídica exerce atividades legítimas desde o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158883-16.2020.8.26.0000 -Voto no 11.855
3
ano de 2013, bem como a ocorrência de violação ao artigo 7o, incisos XIII e XV, da
Lei no 8.906/94, e à Súmula Vinculante no 14 do E. STF, uma vez que nenhum dos
advogados constituídos teve acesso aos autos do inquérito policial que deu suporte
à prisão temporária, tampouco aos autos de busca e apreensão, exceção de
incompetência e ao apenso digital em que foi representada e deferida a
prorrogação da prisão temporária.
Argumenta, portanto, não estarem presentes os requisitos
autorizadores da prisão temporária, não havendo risco algum às investigações
caso seja concedida a liberdade ao paciente, sendo mais adequada a imposição
de medidas cautelares alternativas.
Requer, desse modo, liminarmente, a concessão da medida,
para que o paciente possa aguardar em liberdade o desenrolar das
investigações, mediante condições e medidas cautelares distintas do cárcere. No
mérito, pugna pela confirmação da ordem, para que seja revogada a prisão
temporária. O pleito liminar foi indeferido, sendo requisitadas
informações ao Juízo de piso (fls. 561/565).
Por petição de fl. 570, a defesa comunicou a desistência do
feito.
É o relatório.
Devidamente processada, a ordem deve ser extinta sem
julgamento de mérito.
Tal medida se determina em face do já mencionado pedido
de desistência formulado pela douta defesa à fl. 570, em razão da revogação da
prisão temporária do paciente, ocorrida durante o trâmite do presente writ (fls.
571/574), de sorte que não há mais interesse processual por parte no
prosseguimento da presente demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158883-16.2020.8.26.0000 -Voto no 11.855
4
Impõe-se, portanto, no caso em tela, a aplicação subsidiária
da regra contida no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil:
“Art. 485 CPP. O juiz não resolverá o mérito
quando:
(...)
VI
verificar ausência de legitimidade ou
interesse processual”
Ante o exposto, pelo meu voto, declaro o processo extinto
sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil.
Arquivem-se os autos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR